Tribunal: TJPA
Processo: 0080764-54.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080764-54.2015.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO UNIMED BELEM

APELADO: EVANEIDE MATOS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0080764-54.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA (

9ª VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL)

APELANTE:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:

TRINDADE ADVOGADOS – OAB/PA 233/2002 E DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO:

EVANEIDE MATOS BARBOSA

DEFENSORIA PÚBLICA: CARLA REGINA SANTOS CONSTANTE MATHNE

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. EXTENSÃO DO PREJUÍZO NÃO PROVADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por EVANEIDE MATOS BARBOSA para confirmar os efeitos da tutela provisória e condenar a operadora de plano de saúde a custear internação, exames, medicamentos e procedimentos cirúrgicos necessários, sem custos adicionais, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa do plano de saúde em custear cirurgia de emergência sob a justificativa de carência contratual; e (ii) estabelecer se houve violação a direitos da personalidade da autora, ensejando a condenação por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual que impõe carência para internação em situação de urgência ou emergência é abusiva se ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação, conforme a Súmula 597 do STJ e o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98.

4.

A recusa da UNIMED BELÉM em autorizar cirurgia de desbloqueio uretral de paciente com quadro clínico grave, sob prescrição médica, caracteriza ilícito contratual e ofensa ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

5.

A recusa injustificada ao atendimento de emergência enseja a reparação por danos morais
in re ipsa
, diante da aflição e sofrimento ocasionados à paciente em situação de risco.

6.

A quantificação do dano moral deve observar o art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano. Nesse sentido, doutrinariamente,
Maria Helena Diniz
assevera que a indenização deve “cobrir o prejuízo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor”, atuando como compensação integral ao lesado. Assim, a ausência de prova da extensão concreta do sofrimento justifica a redução do montante indenizatório para patamar proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula que impõe carência contratual para internações em casos de urgência é abusiva, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 597 do STJ.

2.

A recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde em situação de emergência configura dano moral in re ipsa.

3.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base na extensão do prejuízo, conforme art. 944 do Código Civil e a doutrina majoritária. Se não houve a prova da extensão do dano, o importe merece redução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, art. 6º, VI e VIII; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, c e 35-C, I; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11.

Doutrina relevante citada
: DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651; GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida.
Curso de responsabilidade civil
, citando Maria Helena Diniz.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 597; TJPA, ApCiv nº 0828565-46.2020.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024; TJPA, AgInt nº 0815577-81.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 21.01.2025; TJDFT, ApCiv nº 0723672-84.2024.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 26.03.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0080764-54.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA (

9ª VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL)

APELANTE:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:

TRINDADE ADVOGADOS – OAB/PA 233/2002 E DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO:

EVANEIDE MATOS BARBOSA

DEFENSORIA PÚBLICA: CARLA REGINA SANTOS CONSTANTE MATHNE

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial

da

Comarca de

Belém - Pará que julgou

procedente a pretensão para:

1.

Confirmar os efeitos da tutela provisória concedida;

2.

Condená-la na obrigação de fazer para autorizar “internações, todos os exames necessários, fornecimento das medicações, materiais e procedimentos cirúrgicos em que vier se fazer, de acordo com a solicitação médica para o caso, sem qualquer custo extra para a autora e ao tempo que for necessário, nos termos da tutela antecipada deferida.”( PJe ID 26042648, página 6).

3.

Condená-la em R$ 20.000,00(vinte mil reais) a título de danos morais indenizáveis. ( PJe ID 26042648,

páginas 1-7)

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- obediência ao prazo de carência contratual;

- submissão as regras do Direito Regulatório;

- danos morais indenizáveis não consolidados;

- inadimplência contratual não gera danos morais indenizáveis e

- condenação em ônus da sucumbência descabida.

E, ao
final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a sentença combatida conforme

razões versadas.(
PJe ID 26042649, páginas 1-18).

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID 26042654, página 1)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0080764-54.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA (

9ª VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL)

APELANTE:

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:

TRINDADE ADVOGADOS – OAB/PA 233/2002 E DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO:

EVANEIDE MATOS BARBOSA

DEFENSORIA PÚBLICA: CARLA REGINA SANTOS CONSTANTE MATHNE

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade correspondente.

O propósito recursal assenta em reconhecer a legalidade da recusa de atendimento médico por estar
EVANEIDE MATOS BARBOSA
cumprindo prazo de carência, que afasta

os danos morais indenizáveis.

Às premissas eleitas.

1ª Premissa
: Prazo de Carência – Cirurgia Desautorizada

Inicio destacando o enunciado sumular 597 do Superior Tribunal de Justiça:

A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

Que aplicado na

2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Destacam-se:

Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA:APELAÇÃO. NEGATIVA QUANTO À INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM UTI
.

INTERNAÇÃO REALIZADA EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO
.
REJEITADA NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.SENTENÇA TOTALMENTE PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.
ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA RECUSA, POR AUSÊNCIA DE CARÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DEMONSTRADA NOS AUTOS
. APLICAÇÃO DO ART. 12, V, ALÍNEA C C/C O ARTIGO 35-C, I, DA Lei nº 9.656/98. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO NÃO PROVIDO

- A

satisfação da pretensão do autor, por força de liminar, não esvazia o objeto da ação uma vez que exige a necessidade de julgamento do mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte.

-
Em razão da urgência/emergência demonstrada na situação em exame, o plano de saúde tem a obrigação legal de autorizar a internação do usuário. Aplicação da lei 9.656/98
.

-
Nos termos da Súmula 597 do STJ, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica na situação de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
"

-Apelação não provida.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828565-46.2020.8.14.0301 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 ) Negritei.

Desembargador

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM CASO DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse internação em UTI de beneficiária em situação de emergência, afastando a aplicação de prazo de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode se eximir de custear internação hospitalar em casos de emergência, invocando cláusula contratual de carência, à luz da legislação aplicável e jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98, é obrigatória a cobertura de casos de emergência que impliquem risco de vida ou lesões irreparáveis, independentemente do prazo de carência.

4. Súmula 597 do STJ considera abusiva a cláusula contratual que impõe carência para atendimento em situações de urgência e emergência.

5. A negativa de internação hospitalar nesses casos contraria o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, violando o equilíbrio nas relações de consumo.

6. Não há perigo de lesão irreparável ao plano de saúde, pois eventuais gastos indevidos podem ser recuperados, enquanto a recusa compromete diretamente a vida e saúde do consumidor
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula contratual que limita a cobertura de internações em casos de emergência com fundamento em prazo de carência é abusiva, nos termos da Súmula 597 do STJ e do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98".
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815577-81.2024.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025 ) Negritei.

Desembargador

Alex Pinheiro Centeno

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO PARA NEOPLASIA –
NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE POR FALTA DE CARÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO APONTANDO ALTO RISCO DE VIDA – INDICÊNCIA DO ART. 12, INCISO V, DA LEI Nº. 9656/98 C/C ART. 35-C, INCISO, DO MESMO DIPLOMA – PRECEDENTES DESTA CORTE RECONHECIMENTO A ABUSIVIDADE DA RECUSA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 597 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO, NA ESTEIRA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU
.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815030-75.2023.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 ) Negritei.

Caso concreto, a negativa em autorizar a cirurgia de emergência subscrita pelo médico assistente ao
desbloqueio uretral de urina eis
EVANEIDE MATOS BARBOSA
apresentar cálculo renal e infecção urinária aguda, agenda como ato ilícito ante a excepcionalidade do artigo 35, I, da Lei n. 9.6546/98 que preconiza:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

UNIMED BELÉM -

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
desatendeu os termos da
declaração do médico assistente que solicitou

a internação de
EVANEIDE MATOS BARBOSA
para fins cirúrgicos, ensejando a adequada responsabilidade indenizatória dado o descumprimento do texto legal acima delineado.( PJe ID 26042615, página 2)

2ª Premissa
: Danos Morais Indenizáveis e Verba Sucumbencial

Estar-se-á diante da recusa de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em fornecer o tratamento médico ora subscrito, que tido como único e essencial a salvaguardar a vida do paciente.

É cabível, portanto, a indenização por danos morais dada a amplificação da angústia psicológica da Recorrida, que já possuía desafiador estado de saúde, cuja negativa de autorização

exerceu um impacto negativo notável sobre seu bem-estar a gerar danos morais indenizáveis
in re ipsa
.

Nesse sentido.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO. INADEQUAÇÃO.
NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu os pedidos formulado na ação para condenar a operadora de plano de saúde a autorizar e custear a internação do beneficiário e a reparar os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a adequação do requerimento de efeito suspensivo à apelação; (ii) se há prazo de carência para a cobertura da internação; (iii
) se a conduta da apelante ocasionou danos morais ao apelado
; e (iv) se o valor fixado a título de reparação a referido título é exorbitante

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3º, incs. I e II, do Código de Processo Civil.

4. O período de carência é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos de urgência ou emergência nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998.

5. A recusa injustificada de autorização e custeio de internação de usuário de plano de saúde configura ofensa aos direitos da personalidade.

6. Inexiste um determinado valor em dinheiro que corresponda especificamente à reparação do dano moral. O montante deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva.

7. Reparação por dano moral mantida em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

Tese de julgamento: “1. O requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação e não de forma autônoma, como preconiza a sistemática processual, não deve ser conhecido diante da inadequação. 2. A recusa de operadora de plano de saúde para a internação de usuário após vinte e quatro (24) horas da vigência do contrato é abusiva e configura ofensa aos direitos da personalidade.

3. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais na sentença deve ser mantido quando é proporcional à situação econômico-financeira do ofensor e não provoca o enriquecimento sem causa da vítima”.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.012, § 3º, I e II, § 4º; CDC, art. 3º; CF/1988, arts. 5º, V, X, XIV, XVII a XXI, XXXII e XXXV, e 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 1º, I, 12, II e V, c e 35-C.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0747380-03.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, ApCiv 07118612320218070005, Rel. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 4.5.2022; TJDFT, ApCiv, 07285903920218070001, Rel. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 4.5.2022; Súmulas nº 302, 597 e 608/STJ; Súmula nº /STJ; Tema Repetitivo nº 1.059/STJ.

(Acórdão 1983253, 0723672-84.2024.8.07.0001,
Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA,
2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) Destaquei.

À vista disso, há danos morais indenizáveis, contudo,

de importe reduzido ante a inexistência da prova de sua extensão.

O artigo 944 do CC preceitua
:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Nessa expectativa, Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, citando Maria Helena Diniz, afirma que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).”
[i]

Dessarte, dano moral
in re ipsa
diferencia de sua extensão, este último exigindo de
EVANEIDE MATOS BARBOSA
a prova do prejuízo obtido pela negativa de autorização à cirurgia de urgência ao longo do tempo, que inexiste na lide em face de seu desinteresse na confecção dos meios probatórios.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - NECESSIDADE
- ENVIO DE OFÍCIO PARA RESTABELECIMENTO DE SCORE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DECRÉSCIMO.

I - A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes.

II - O interesse de agir se destaca pela imprescindibilidade por parte do autor em demonstrar que o ato de provocar a jurisdição será medida necessária para interferir na concreta melhoria da situação daquilo que pleiteia.

III - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.

IV - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito.

V - Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral presumido.

VI - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

VII - Impõe-se a majoração do valor da indenização na hipótese em que for fixado em quantia insuficiente para amenizar os efeitos dos danos causa dos à parte autora
.

VIII - Inexistindo demonstração do alegado decréscimo na pontuação do score, é indevido o envio de Ofício aos Órgãos para restabelecimento de nota anterior, porque ausente produção de prova nesse sentido, além de ser o score arbitrado por meio de cálculo matemático que considera diversas variáveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.255621-5/001, Relator(a):
Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024
)Negritado.

Compreendo que o valor dos danos morais – R$ 20.000,00 – não é razoável e proporcional

ao prejuízo
in re ipsa
dado que

EVANEIDE MATOS BARBOSA
não quis provar a extensão do dano moral cuja dispensa dos meios probatórios aduz a redução do importe condenatório a

não prover maiores digressões.

Por todo o exposto,

conheço

do Recurso de Apelação Cível e dou parcial provimento apenas para reduzir o valor dos danos morais
in re ipsa
de R$ 20.000,00(vinte mil reais) para R$ 5.000,00(cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença combatida irretocável,

conforme raciocínio jurídico

acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.534. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 08 jan. 2025.

Belém, 20/05/2025